Tribunal: TRF3
Processo: 5004463-45.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
168/549)

5004463-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004463-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VALDIR CORNACHIONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VISÃO MONOCULAR. MOTORISTA PROFISSIONAL. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. ADICIONAL DE 25%. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado, motorista profissional (CNH categoria E), é portador de visão monocular (cegueira em olho esquerdo). A sentença fundou-se na capacidade para a função administrativa de "diretor de cooperativa", relatada na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir a atividade habitual do segurado (motorista ou administrativo); (ii) verificar a incapacidade laborativa decorrente da visão monocular para a função de motorista profissional; (iii) analisar a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente considerando as condições pessoais (Súmula 47 da TNU); e (iv) examinar o direito ao adicional de 25% (grande invalidez).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação profissional do segurado deve ser aferida pelo histórico laboral preponderante e habilitação técnica. Comprovado o exercício da profissão de motorista de caminhão por mais de 35 anos e a titularidade de CNH categoria "E", a atuação como cooperado em transporte não desnatura a natureza da atividade habitual de condução de veículos.

4. A visão monocular constitui impedimento absoluto e definitivo para o exercício da profissão de motorista das categorias C, D e E, conforme normas de trânsito que exigem visão binocular e estereopsia.

5. Reconhecida a incapacidade parcial (visão preservada em um olho), aplica-se a Súmula 47 da TNU para analisar as condições pessoais. A idade avançada (sexagenário), a baixa escolaridade e o histórico laboral estritamente manual/operacional tornam inviável a reabilitação para funções administrativas ou burocráticas, configurando a incapacidade total e permanente para fins previdenciários.

6. O adicional de 25% é indevido, pois a visão preservada no olho remanescente garante ao segurado autonomia para os atos da vida diária, não se caracterizando a necessidade de assistência permanente de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente a partir da cessação indevida, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A visão monocular gera incapacidade laborativa total e definitiva para o exercício da profissão de motorista profissional (categorias C, D e E), dada a exigência legal de visão binocular. 2. Reconhecida a incapacidade para a atividade habitual, a impossibilidade prática de reabilitação profissional decorrente da idade avançada e baixa escolaridade autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Súmula 47 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45; Lei no 14.126/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004463-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VALDIR CORNACHIONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VALDIR CORNACHIONE em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Ivinhema/MS (Id. 279703298), que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Na origem, a parte autora, motorista profissional (CNH categoria E), ajuizou a demanda alegando estar incapacitada para o trabalho em razão de retinopatia diabética proliferativa e visão monocular (cegueira no olho esquerdo e visão subnormal no direito).

A sentença fundamentou-se na prova pericial médica, a qual, embora tenha confirmado a patologia oftalmológica, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para a função de "diretor de empresa de ônibus cooperativo", atividade administrativa que o autor relatou exercer ao perito. Diante disso, o magistrado revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que exerce a profissão de motorista de caminhão/ônibus há mais de 35 anos e que a função na cooperativa envolvia a condução diária de veículos. Alega que a visão monocular o impede definitivamente de exercer sua atividade habitual, conforme as normas de trânsito, e aponta contradição no laudo pericial que reconhece a cegueira em um olho mas atesta a capacidade laborativa. Requer a reforma da sentença para a concessão do benefício ou a anulação do julgado para realização de nova perícia com especialista.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Mérito

A questão controvertida cinge-se à verificação da incapacidade laborativa da parte autora para fins de concessão de benefício previdenciário, bem como o preenchimento dos requisitos legais para o adicional de 25% (grande invalidez).

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram objeto de impugnação específica e restaram incontroversos na sentença, considerando o histórico de vínculos e o recebimento de auxílio por incapacidade temporária imediatamente anterior à cessação administrativa (22/08/2020). Passo, pois, à análise da incapacidade.

Da Incapacidade Laborativa e Atividade Habitual

Para a concessão dos benefícios por incapacidade, é imprescindível aferir não apenas a existência da doença, mas a repercussão funcional desta na atividade habitual do segurado.

No caso dos autos, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido baseando-se na conclusão pericial de que a parte autora estaria apta para a função de "diretor de empresa de ônibus cooperativo". Contudo, a análise detida do conjunto probatório impõe conclusão diversa.

A parte autora, nascida em 16/09/1960 (atualmente com 65 anos), possui Carteira Nacional de Habilitação na categoria "E" e histórico profissional preponderante de mais de 35 anos como motorista de caminhão e ônibus. Embora tenha relatado ao perito o exercício de função em cooperativa, é cediço que, em pequenas associações de transporte, os cooperados frequentemente acumulam a gestão com a operação dos veículos. A qualificação técnica e a vida laboral do apelante são, essencialmente, de motorista profissional.

A perícia médica judicial confirmou o diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa e visão monocular, atestando cegueira no olho esquerdo e visão preservada (20/20) no olho direito.

Ora, para o exercício da profissão de motorista profissional (categorias C, D e E), as normas de trânsito exigem visão binocular. A visão monocular constitui impedimento absoluto e definitivo para a condução de veículos de carga e transporte de passageiros, atividade habitual do autor.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

Considerando a idade avançada da parte autora (sexagenária), sua baixa escolaridade e o histórico laboral estritamente vinculado à condução de veículos pesados, a reabilitação profissional para atividades burocráticas ou administrativas mostra-se inviável na prática. A restrição visual impõe barreiras significativas de ingresso no mercado de trabalho formal para outras funções manuais que exijam estereopsia (visão de profundidade).

Portanto, conclui-se que a incapacidade, embora tecnicamente parcial (preservação da visão em um olho), torna-se total e permanente para a atividade habitual e para a garantia da subsistência do segurado, ensejando a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Do Adicional de 25%

Quanto ao pedido de acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91, o recurso não merece acolhida.

O referido adicional destina-se aos segurados que necessitam da assistência permanente de outra pessoa para os atos da vida diária (alimentação, higiene, locomoção). No caso, o autor possui visão preservada (20/20) no olho direito, mantendo autonomia para as atividades cotidianas e vida independente. A visão monocular, por si só, não caracteriza a "grande invalidez" exigida pela norma.

Do Termo Inicial (DIB)

O benefício é devido desde o dia seguinte à cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária (DCB em 22/08/2020), conforme Id. 279703296, uma vez que o quadro de visão monocular e as condições sociais incapacitantes já se faziam presentes naquela data.

Dos Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido principal, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais, devendo reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 22/08/2020, com a condenação do INSS nos consectários legais e honorários advocatícios e concessão da tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VISÃO MONOCULAR. MOTORISTA PROFISSIONAL. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. ADICIONAL DE 25%. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado, motorista profissional (CNH categoria E), é portador de visão monocular (cegueira em olho esquerdo). A sentença fundou-se na capacidade para a função administrativa de "diretor de cooperativa", relatada na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir a atividade habitual do segurado (motorista ou administrativo); (ii) verificar a incapacidade laborativa decorrente da visão monocular para a função de motorista profissional; (iii) analisar a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente considerando as condições pessoais (Súmula 47 da TNU); e (iv) examinar o direito ao adicional de 25% (grande invalidez).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação profissional do segurado deve ser aferida pelo histórico laboral preponderante e habilitação técnica. Comprovado o exercício da profissão de motorista de caminhão por mais de 35 anos e a titularidade de CNH categoria "E", a atuação como cooperado em transporte não desnatura a natureza da atividade habitual de condução de veículos.

4. A visão monocular constitui impedimento absoluto e definitivo para o exercício da profissão de motorista das categorias C, D e E, conforme normas de trânsito que exigem visão binocular e estereopsia.

5. Reconhecida a incapacidade parcial (visão preservada em um olho), aplica-se a Súmula 47 da TNU para analisar as condições pessoais. A idade avançada (sexagenário), a baixa escolaridade e o histórico laboral estritamente manual/operacional tornam inviável a reabilitação para funções administrativas ou burocráticas, configurando a incapacidade total e permanente para fins previdenciários.

6. O adicional de 25% é indevido, pois a visão preservada no olho remanescente garante ao segurado autonomia para os atos da vida diária, não se caracterizando a necessidade de assistência permanente de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente a partir da cessação indevida, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A visão monocular gera incapacidade laborativa total e definitiva para o exercício da profissão de motorista profissional (categorias C, D e E), dada a exigência legal de visão binocular. 2. Reconhecida a incapacidade para a atividade habitual, a impossibilidade prática de reabilitação profissional decorrente da idade avançada e baixa escolaridade autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Súmula 47 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45; Lei no 14.126/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 22/08/2020, com a condenação do INSS nos consectários legais e honorários advocatícios, e concessão da tutela de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão